Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-70.2025.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-70.2025.8.14.0081

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ROSALINA FARIAS SEABRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS À CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O apelante suscitou prescrição trienal, defendeu a regularidade da contratação por canal digital, alegou inexistência de dano moral e de má-fé, requereu a devolução simples dos valores e, subsidiariamente, a compensação do montante creditado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro e a compensação por danos morais; e (iv) verificar se os valores comprovadamente depositados na conta da consumidora devem ser compensados com a condenação restitutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação de trato sucessivo decorrente de descontos mensais em benefício previdenciário, cada desconto configura lesão autônoma e renova o prazo prescricional, de modo que o termo inicial da pretensão de repetição de indébito corresponde à data do último desconto indevido.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação e a efetiva manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da alegação de inexistência do negócio jurídico.

A instituição financeira não comprova validamente a contratação quando apresenta apenas documentos unilaterais, sem instrumento contratual idôneo, assinatura válida ou elementos técnicos seguros capazes de demonstrar a anuência da consumidora ao refinanciamento alegado.

A ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato e a manutenção da ordem de cessação dos descontos vinculados ao negócio jurídico impugnado.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa as peculiaridades do caso concreto e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a instituição financeira realiza cobrança indevida sem demonstrar engano justificável ou contrato válido que legitime os descontos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A existência de comprovante de transferência bancária no valor de R$ 7.027,55 em favor da autora autoriza a compensação desse montante com os valores objeto da condenação restitutória, a fim de evitar enriquecimento sem causa, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Em descontos mensais indevidos decorrentes de relação de trato sucessivo, cada desconto configura lesão autônoma e renova o prazo prescricional. 2. A instituição financeira deve comprovar, por prova idônea e inequívoca, a regularidade da contratação de empréstimo consignado questionado pelo consumidor. 3. A ausência de contrato válido ou de elementos seguros de anuência do consumidor autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por dano moral quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário. 4. Os valores comprovadamente depositados na conta do consumidor devem ser compensados com a condenação restitutória para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, § 2º, I a IV, 85, § 16, 373, I e II, 487, I, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 107, 175, 188, I, 189, 206, § 3º, V, 398, 405, 595 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.799.862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020; STJ, Súmulas 43, 54, 83, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800083-55.2019.8.14.0097, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800235-06.2019.8.14.0097, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0850542-89.2023.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007337-13.2019.8.14.0130, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811668-09.2023.8.14.0051, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800389-60.2020.8.14.0009, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.03.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA ROSALINA FARIAS SEABRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de demanda em que a parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

O Juízo a quo, reconhecendo a ausência de comprovação válida da contratação e entendendo configurada falha na prestação do serviço, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, para:

a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do contrato nº 0123983355059 e dos débitos a eles vinculados, devendo a parte requerida realizar o cancelamento do negócio jurídico e se abster de realizar qualquer desconto;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referente aos contratos nº 0123983355059, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pela SELIC, contados do evento danoso;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

(...)

Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita, preliminarmente, a
prescrição

trienal
da pretensão indenizatória, com fundamento nos arts. 189 e 206, §3º, V, do Código Civil, sustentando que a lesão teria ocorrido com o primeiro desconto realizado no benefício da autora, momento em que esta teria ciência inequívoca do contrato impugnado. Defende que a causa de pedir remete à suposta irregularidade contratual, sendo os pedidos de repetição de indébito e danos morais meros consectários, razão pela qual deveria incidir o prazo prescricional de três anos.

No mérito, aduz a regularidade da contratação, afirmando que o contrato nº 483355059 teria sido celebrado em 21/07/2023, por canal digital, na modalidade de refinanciamento de contratos anteriores (nº 446561458 e nº 469264936), com cessão de carteira do Banco PAN ao Bradesco. Sustenta que houve liberação de “troco” no valor de R$ 7.027,55, creditado na conta da recorrida, sendo parte do montante utilizada para quitação de contratos pretéritos. Argumenta que a disponibilização e utilização dos valores evidenciariam a anuência da contratante, nos termos dos arts. 104, 107 e 175 do Código Civil, invocando os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

Alega inexistir qualquer ilicitude ou vício de consentimento, defendendo que a sentença afrontou a segurança jurídica das relações contratuais e desconsiderou o ônus probatório da autora (art. 373, I, do CPC). Acrescenta que a pretensão autoral configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência, sob o argumento de ausência de comprovação de abalo concreto, asseverando que meros dissabores não ensejam reparação extrapatrimonial. Defende que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil — dano, conduta ilícita, nexo causal e culpa — razão pela qual pugna pela improcedência do pedido indenizatório.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, reputando-o desproporcional, bem como a fixação dos juros moratórios apenas a partir do arbitramento, à luz de entendimento que atribui natureza constitutiva à decisão que fixa o valor do dano moral.

Insurge-se, ainda, contra a restituição em dobro, afirmando inexistir má-fé ou cobrança indevida dolosa, invocando o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que eventual devolução deveria ocorrer na forma simples, por engano justificável.

Requer, por fim, a compensação dos valores creditados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa, bem como a condenação da parte adversa em custas e honorários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de prescrição ou, no mérito, pela reforma integral da sentença; subsidiariamente, pela minoração da indenização, modificação do termo inicial dos juros e afastamento da repetição em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 33935373.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da preliminar de prescrição suscitada pela instituição financeira; (ii) da alegada regularidade da contratação impugnada; (iii) da manutenção da condenação por danos materiais e morais; e, subsidiariamente, (iv) da possibilidade de compensação dos valores disponibilizados na conta da parte autora.

PRELIMINARES

No que se refere à prescrição,
sustenta o apelante a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial deveria corresponder à data do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora.

Contudo, tratando-se de descontos mensais em conta corrente — relação de trato sucessivo —, a jurisprudência tem entendido que cada desconto configura lesão autônoma, renovando o prazo prescricional
. Nessa direção, o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)
(grifos nossos)

Logo, inexistindo demonstração de transcurso do prazo prescricional em relação aos descontos questionados,
rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Inicialmente, destaca-se que o negócio jurídico em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, observa-se nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem; e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia a instituição financeira comprovar a legalidade do negócio jurídico em questão.

Quanto a regularidade da contração debatida,
compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira sustenta que a operação

decorreu de refinanciamento de contratos anteriores, afirmando que a autora teria anuído regularmente à contratação por canal digital.

Todavia, o ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 14 do CDC.

Ocorre que a instituição financeira não apresentou prova robusta e inequívoca da efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto ao alegado refinanciamento
, limitando-se a juntar documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a higidez da contratação.

Ausente instrumento contratual idôneo, assinatura válida ou elementos técnicos seguros que comprovem a efetiva anuência da autora, correta a sentença ao declarar a inexistência da contratação. Nesta direção, colaciono:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Contrato bancário. Ausência de juntada do contrato originário e do suposto refinanciamento. Inexistência de elemento novo. Mero inconformismo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reformada parcialmente em apelação, deferindo compensação de valores depositados e majorando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento e do contrato originário; (ii) a juntada de comprovante de crédito bancário é suficiente para demonstrar validade contratual; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inexistência de irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a rediscutir matéria já apreciada.

4. A mera juntada de comprovante de transferência bancária (TED) não comprova a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais.

5. Ausente documento essencial, mantém-se a decisão que considerou apenas o proveito econômico para fins de compensação, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada dos contratos originário e de refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade contratual. 2. O simples comprovante de crédito em conta não constitui prova suficiente da validade do contrato."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800083-55.2019.8.14.0097 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do contrato e a determinação de cessação dos descontos.

Quanto à
restituição dos valores descontados e da compensação dos valores creditados,
embora o banco não tenha comprovado validamente a regular contratação ou o alegado refinanciamento, observa-se que houve juntada de comprovante indicando o depósito de valores na conta da parte autora.

Consta dos autos comprovante de transferência bancária demonstrando crédito no valor de R$ 7.027,55, disponibilizado em favor da apelada, conforme IDs 33935326 e 33935348.

E, da mesma forma em que inexiste prova suficiente da regularidade do refinanciamento alegado pela instituição financeira, também
não há nos autos comprovação de que a parte autora/apelada não tenha efetivamente sacado, utilizado ou permanecido com os valores depositados em sua conta bancária.

Permitir a restituição integral dos descontos sem considerar o valor efetivamente creditado à consumidora poderia ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça (grifos nossos):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não contratado pelo recorrido, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado;

(ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e a possibilidade de compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação válida foi demonstrada, evidenciando fraude na relação jurídica e falha na prestação do serviço pela instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ.

4. O desconto indevido de valores gerou danos morais, considerando-se a conduta lesiva e o impacto financeiro e emocional sobre o recorrido, restando caracterizado o dano in re ipsa.

5. Considerando o caráter pedagógico e a proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00.

6. Determinada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do recorrido com os valores da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00, autorizando a compensação dos valores comprovadamente depositados, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Em caso de fraude em contrato bancário, é devida a condenação por danos morais, considerando o impacto financeiro e emocional causado pela conduta lesiva.

2. A compensação de valores depositados na conta do consumidor com os montantes a serem restituídos deve ser realizada para evitar enriquecimento sem causa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800235-06.2019.8.14.0097 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-04)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO EM R$ 3.500,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.500,00 por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados, com autorização de compensação de eventuais valores depositados na conta da autora.

A autora recorreu, buscando a majoração dos danos morais e a exclusão da compensação de valores, alegando que o contrato era inexistente e que não houve depósito dos valores em sua conta bancária. O banco recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a (i) avaliar a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais e (ii) verificar se há elementos suficientes para excluir a compensação de valores eventualmente depositados pela instituição financeira na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao pedido de exclusão da compensação de valores, ficou comprovado nos autos, mediante documentação juntada pelo banco, a transferência de R$ 10.081,01 para conta de titularidade da autora. Ausente nos autos prova cabal pela parte autora de que os valores não tenham sido efetivamente creditados. Cabe à parte, no momento do cumprimento de sentença, demonstrar com extratos bancários detalhados a inexistência do depósito, nos termos da decisão de primeiro grau.

5. No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais, o valor de R$ 3.500,00 foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Não há fundamento para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação."

2. "A compensação de valores depositados pela instituição financeira em conta bancária do autor é legítima, salvo comprovação inequívoca da inexistência do depósito."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0850542-89.2023.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-18)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE RESGATE DO TÍTULO. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para julgar procedente ação declaratória de nulidade de contrato de título de capitalização, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação de valor depositado na conta do consumidor; existe contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o dano moral; há contradição quanto à ausência de exigência de má-fé para a restituição em dobro;

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Verificada omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente depositado na conta do recorrido a título de resgate do título de capitalização;

3. Inexistência de contradição interna quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária fixados a partir do evento danoso, e de contradição quanto à aplicação da restituição em dobro;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para determinar a compensação do valor de R$ 121,82 com o montante da condenação.

Tese de julgamento: A existência de depósito comprovado na conta do consumidor impõe a compensação do valor correspondente com o montante a ser restituído após reconhecimento da nulidade contratual.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007337-13.2019.8.14.0130 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-09)

No tocante a condenação referente aos dano
s
morais,
têm-se
que os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário,
ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral in re ipsa
.
Ademais,
o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)

mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto
, não comportando redução.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não tendo o banco demonstrado erro justificável ou contrato que legitime a cobrança, impõe-se a repetição do indébito em dobro, como bem decidiu o Juízo a quo.

Dessa forma, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que, nos autos de ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais ajuizada por HEITOR FARIAS CERDEIRA, deu parcial provimento à apelação do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a sentença que havia declarado a nulidade da cobrança de seguro não contratado e determinado a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se houve contratação válida do seguro de vida que ensejou os descontos mensais realizados diretamente da conta do autor, especialmente diante da ausência de sua assinatura no instrumento contratual; (ii) e saber se está configurado o dano moral e se o valor arbitrado na decisão monocrática atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o ônus de comprovar a existência da contratação. O contrato apresentado nos autos está assinado exclusivamente por corretor, sem qualquer manifestação de vontade do consumidor.

4. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, impõe-se a responsabilização objetiva da seguradora. O dano moral é presumido em razão da ofensa à dignidade do consumidor, agravada pela condição de hipervulnerabilidade do autor (idoso, baixa instrução e descontos mensais sobre verba de natureza alimentar). O valor arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual válida e majorou o valor da indenização por danos morais.

6. Tese: a ausência de assinatura do consumidor no contrato de seguro, sem qualquer outro elemento que comprove sua anuência, especialmente em relação de consumo com pessoa idosa e hipervulnerável, implica ilicitude da cobrança e autoriza a restituição dos valores descontados em benefício assistencial ou previdenciário, bem como o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos citados:

Código de Defesa do Consumidor: artigos 6º, III; 14; 42, parágrafo único

Código Civil: art. 188, I

Precedentes:

Súmula 479 do STJ

TJPA: Apelação Cível 0800404-25.2021.8.14.0096, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27/09/2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0811668-09.2023.8.14.0051 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A sentença havia declarado a nulidade dos descontos, mas determinado a restituição simples e afastado os danos morais. A decisão agravada reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a repetição em dobro e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a regular contratação do pacote de serviços bancários; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral; (iv) se o agravo interno possui caráter protelatório a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O contrato apresentado, firmado a rogo por pessoa analfabeta, desacompanhado de duas testemunhas, não atende à formalidade do art. 595 do Código Civil, revelando vício formal apto a invalidar o ajuste.

6. A cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva.

7. Os descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassando mero aborrecimento.

8. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já decidida, sem inovação argumentativa relevante, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de contratação válida de pacote bancário autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário. 2. É cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se limita à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de fundamento novo relevante.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800389-60.2020.8.14.0009 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-09)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para determinar que, em fase de liquidação de sentença, sejam compensados os valores comprovadamente depositados na conta da autora com os valores a serem restituídos pela instituição financeira.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
exclusivamente para determinar a
compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da parte autora com os valores objeto da condenação restitutória
, a ser apurada em liquidação de sentença.

Mantêm-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026